Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. EXAME. INSUBSISTÊNCIA. LIDE JÁ RESOLVIDA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE PASSAGEM. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DO CADEADO QUE GUARNECE A CANCELA DE ACESSO AO IMÓVEL. MEIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE PARAMETRIZARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

2. A ação rescisória consubstancia instrumento destinado ao controle da legalidade e legitimidade da coisa julgada, estando seu cabimento adstrito às hipóteses que legitimam seu manejo como forma de tutela e resguardo da segurança jurídica, consubstanciando pressuposto de sua admissibilidade, a seu turno, a subsistência de decisão de mérito transitada em julgado sob a bitola do devido processo legal (CPC, art. 966).

3. Elucidado o conflito de interesses via de sentença acobertada pela coisa julgada, os incidentes surgidos no ambiente da fase executiva, conquanto impliquem fixação da forma de cumprimento da obrigação fixada no título exequendo, não revolvem o mérito, porquanto já definida a solução que lhe fora conferida, tornando inviável que, sob o prisma de que a decisão que delimitara os parâmetros de cumprimento da obrigação exequenda vulnerara a coisa julgada e literal disposição de lei, seja objeto de pretensão formulada no âmbito da ação rescisória à guisa de sucedâneo recursal.

4. Conquanto o espectro de alcance das hipóteses de cabimento da ação rescisória não adstrinja-se à sentença de mérito, abarcando, também, decisão interlocutória que enfrente questão que lhe seja pertinente, não se emoldura nessa amplitude de conhecimento decisão prolatada no ambiente da fase executiva, contra a qual a parte autora não se insurgira, conquanto verse sobre a fórmula de cumprimento da obrigação exequenda, pois já não subsiste matéria meritória pendente de solução, mas simplesmente questões pertinentes ao alcance da sentença e à sua materialização.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.